Tribunal: TJSP
Processo: 1011869-92.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Restituição em dobro - Contratos não reconhecidos – Débitos efetivados no benefício previdenciário que são questionados – Parcial Procedência da ação – Inconformismo - Relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Anexação de cópia da proposta de seguro e de autorização de descontos no benefício previdenciário, acompanhados de cópia de documento

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Restituição em dobro - Contratos não reconhecidos – Débitos efetivados no benefício previdenciário que são questionados – Parcial Procedência da ação – Inconformismo - Relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Anexação de cópia da proposta de seguro e de autorização de descontos no benefício previdenciário, acompanhados de cópia de documento pessoal da autora – Veracidade das assinaturas questionadas - Prova pericial produzida que comprova a falsificação das assinaturas apostas no contrato questionado – Cobranças que se mostram ilícitas - Falha na prestação de serviço configurada - Dano moral caracterizado – Valor fixado que se mostra compatível com o erro e suficiente para inibir novos ilícitos – Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §11, do Código de Processo Civil - Sentença mantida – Recurso não provido.*